Tribunal: TJMT
Processo: 1012544-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012544-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (AGRAVADO), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (AGRAVADO), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (AGRAVADO), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (AGRAVADO), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (AGRAVADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (AGRAVADO), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (AGRAVADO), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (AGRAVADO), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (AGRAVADO), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (AGRAVADO), INCONPER - INFORMACOES CONTABEIS PERSONALIZADAS LIMITADA - EPP - CNPJ: 59.060.566/0001-51 (AGRAVANTE), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS KEPPLER - CPF: 013.182.428-78 (ADVOGADO), WALD ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 35.814.140/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORGE NICOLA JUNIOR - CPF: 300.656.848-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Direito empresarial. Recuperação judicial. Incidente de impugnação de crédito. Honorários de sucumbência. Cabimento. Fixação sobre o proveito econômico. Impossibilidade de arbitramento por equidade.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento para condenar o agravante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em incidente de impugnação de crédito, por entender aplicável o princípio da sucumbência. A decisão agravada fixou a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado do crédito excluído.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal consiste em examinar (i) se a condenação em honorários advocatícios de sucumbência é cabível em incidente de impugnação de crédito em recuperação judicial; e (
ii
) se a fixação da verba honorária deve ocorrer por equidade, e não sobre o proveito econômico obtido com a exclusão do crédito.

III. Razões de decidir

3.
O incidente de impugnação de crédito possui natureza contenciosa, configurando uma lide entre credores ou entre o credor e a empresa em recuperação judicial, o que justifica a aplicação do princípio da sucumbência.

4. A condenação em honorários sucumbenciais nesses casos serve para remunerar o trabalho do advogado e coibir a propositura de impugnações infundadas, contribuindo para a regularidade e celeridade do processo de recuperação judicial.

5. A fixação da verba honorária por equidade (art. 85, § 8o, do CPC) é excepcional e somente se aplica quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou excessivamente oneroso, o que não se verifica no caso, em que o valor da causa é definido e o proveito econômico é mensurável.

6. A fixação dos honorários em 10% sobre o valor atualizado do crédito excluído está em consonância com o que dispõe o art. 85, § 2o, do CPC, que estabelece os parâmetros para a condenação sucumbencial.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É cabível a condenação em honorários de sucumbência no incidente de impugnação de crédito em recuperação judicial, por sua natureza contenciosa. 2. A fixação da verba honorária deve ser feita com base no proveito econômico obtido com o desfecho da lide, sendo descabida a aplicação da equidade, exceto em casos excepcionais previstos em lei."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 85, §§ 2o e 8o; Lei no 11.101/2005, art. 5o, caput e II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.257.200/RS, Rel. Ministro Marco
Buzzi
,
DJe
04/12/2020; STJ, REsp 1.746.072-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. Acórdão Min. Raul Araújo, julgado em 13/02/2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por INCONPER - INFORMAÇÕES CONTÁBEIS PERSONALIZADAS LIMITADA - EPP, contra a r. decisão monocrática
que rejeitou os embargos de declaração
,
opostos pelo agravante, em desfavor
da
decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S/A e OUTRAS, em recuperação judicial,
para reformar a decisão de primeiro grau e condenar o agravante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, por entender que se aplica ao caso o princípio da sucumbência, além de condenar a agravante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do crédito excluído.

A agravante sustenta que a decisão monocrática deve ser reformada, pois não se aplica a sucumbência no incidente de impugnação de crédito, por ser uma mera formalidade processual.

Assevera que a decisão monocrática não observou o princípio da razoabilidade
, porquanto
a decisão recorrida não leva em conta que a ação é de baixa complexidade, não justificando a condenação em um valor de honorários advocatícios elevado.

Expõe que a condenação em honorários sobre o valor do crédito excluído viola os princípios da legalidade e da eficiência, bem como a fixação deve ser feita por equidade.

Pede, pois, a reforma da decisão monocrática para afastar a condenação em honorários advocatícios no incidente de impugnação de crédito; subsidiariamente, que os honorários sejam fixados por equidade, em patamar moderado e condizente com a simplicidade da demanda.

As
agravadas
, em sede de
contrarrazões (Id.
314141876
),
requerem o desprovimento integral do agravo interno, com a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central do presente recurso reside na possibilidade de condenação em honorários advocatícios de sucumbência no incidente de impugnação de crédito em sede de recuperação judicial. A Agravante, INCONPER - INFORMAÇÕES CONTÁBEIS PERSONALIZADAS LIMITADA - EPP, argumenta que o referido incidente é de natureza administrativa, desprovido de litigiosidade, e que a verba honorária seria, portanto, indevida.

Entretanto, conforme bem delineado na decisão monocrática anterior, a análise dos autos de origem revela um cenário fático que descaracteriza a alegada ausência de litigiosidade. Na origem, o incidente de impugnação foi provocado pela credora/agravada, Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S/A e OUTRAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, com o intuito de majorar seu crédito
para o valor de R$ 4.994.264,75 (quatro milhões, novecentos e noventa e quatro mil, duzentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) e
reclassificá-lo na relação de credores do Grupo Colombo.

Ocorre que, a partir da instauração do incidente, as agravadas apresentaram resistência expressa e veemente à pretensão da credora. Em sua defesa, as Recorridas alegaram que o crédito em discussão já havia sido integralmente quitado e, em vez de uma simples manifestação, requereram a exclusão do crédito da relação de credores. Essa postura defensiva, corroborada pela manifestação do Administrador Judicial, configura, indubitavelmente, um cenário de contenciosidade processual.

O juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença, reconheceu a quitação da dívida e excluiu o crédito da relação de credores, mas, equivocadamente, deixou de fixar os honorários de sucumbência sob a premissa de que não houve litigiosidade.

A decisão monocrática de Id. 295589871 corrigiu esse equívoco e se alinhou ao entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça. A jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que a condenação em honorários é impositiva em casos de impugnação ao pedido de habilitação de crédito, dada a natureza litigiosa do incidente.

Nesse sentido, a decisão agravada citou precedente relevante do STJ, que pacificou a questão ao asseverar que:

“
é
impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda”
(STJ - Quarta Turma -
AgInt
no
AREsp
1.257.200/RS, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, julgado em 30/11/2020,
DJe
04/12/2020).

Essa compreensão se alinha perfeitamente ao disposto no art. 5o, caput e inciso II, da Lei n. 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falência), que estabelece que
“não são exigíveis do devedor, na recuperação judicial ou na falência: (...) as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor”
.

Essa compreensão se harmoniza, perfeitamente, com a Lei de Recuperação Judicial e Falência (Lei n. 11.101/2005), cujo art. 5o, inciso II, estabelece
uma importante
ressalva à inexigibilidade de despesas do devedor na recuperação judicial: as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor são, sim, exigíveis. Essa ressalva legal reforça a tese de que, havendo uma lide instaurada, os ônus sucumbenciais se tornam plenamente devidos.

A condenação em honorários, nesses casos, não apenas retribui o trabalho do advogado que atuou no incidente, mas também serve como medida de desestímulo a impugnações infundadas, contribuindo para a celeridade e a regularidade do processo de recuperação judicial.

Quanto ao pedido subsidiário da Agravante para que os honorários sejam fixados por equidade, a tese também não encontra amparo jurídico. A Agravante defende a aplicação do art. 85, §8o, do CPC, que permite a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório. No entanto, tal dispositivo, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, somente é aplicável de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível o arbitramento pela regra geral, ou quando o valor da causa for inestimável ou irrisório.

A respeito do tema o Superior Tribunal de Justiça assentou:

Os honorários advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de forma subsidiária, ou seja:

• quando não for possível o arbitramento pela regra geral; ou

• quando for inestimável ou irrisório o valor da causa.

Assim, o juízo de equidade na fixação dos honorários advocatícios somente pode ser utilizado de forma subsidiária, quando não presente qualquer hipótese prevista no § 2o do art. 85 do CPC.

STJ. 2a Seção. REsp 1746072-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel.
Acd
. Min. Raul Araújo, julgado em 13/02/2019 (Info 645).

No caso em tela, a decisão agravada fixou os honorários em 10% sobre o valor atualizado do crédito excluído. Tal montante corresponde ao proveito econômico obtido pela Agravada. Esta forma de fixação está em plena consonância com o art. 85, §2o, do CPC, que estabelece o percentual de 10% a 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa.

Portanto, a decisão recorrida não merece reforma, pois a condenação em honorários advocatícios é plenamente justificada pela natureza contenciosa do incidente de impugnação de crédito, e o percentual de fixação adotado está de acordo com a regra geral do Código de Processo Civil, não havendo espaço para a aplicação do critério de equidade.

Diante do exposto, em perfeita consonância com a jurisprudência dominante sobre o tema, nego provimento
ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025